Tribunal: TJDFT
Processo: 0729705-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FALTA DE CITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para o cumprimento do mandado de busca, apreensão e citação, compete ao autor, além de indicar a localização do veículo, promover o recolhimento das custas intermediárias decorrentes da realização de diligências não compreendidas nas custas iniciais, conforme previsto no artigo 82, da Lei Processual Civil.
2. A ausência de recolhimento das custas relativas à diligência, ao que se soma o quadro de inércia do autor em exercer a faculdade prevista no artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/69, autoriza a extinção do processo, nos termos da sentença ora recorrida.
3. A observância do princípio da Economia Processual não implica que se deva conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação, sob pena de repetição desnecessária de atos processuais e de tramitação demasiadamente prolongada, contrariando o princípio da razoável duração do processo, disciplinado no art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal.
4. Negou-se provimento ao apelo.